Tribunal: TJSP
Processo: 2173274-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS COERCITIVAS – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LINHAS DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – DESCABIMENTO - I - Decisão agravada que deferiu a expedição de ofícios para que sejam bloqueados os cartões de crédito do executado, ora agravante, bem como o acesso a linhas de crédito, novas ou em andamento (cheque especial), até que seja

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS COERCITIVAS – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LINHAS DE CRÉDITO – CHEQUE ESPECIAL – DESCABIMENTO - I - Decisão agravada que deferiu a expedição de ofícios para que sejam bloqueados os cartões de crédito do executado, ora agravante, bem como o acesso a linhas de crédito, novas ou em andamento (cheque especial), até que seja satisfeita a obrigação - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser verificados no caso em concreto - II – Descabimento, em parte, das medidas coercitivas pretendidas – Observância dos arts. 8o e 805 do NCPC - III – Bloqueio de cartão de crédito – Medida que, embora não tenha caráter patrimonial direto, impede que o devedor contraia novas dívidas, o que contribui para o pagamento do débito exequendo, assim como evita maior endividamento do agravante – Restrição que não pode atingir cartões de crédito cuja finalidade exclusiva consiste na compra de medicamentos e de alimentos - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional – Ausência de violação de direitos subjetivos dos devedores – IV – Bloqueio de linhas de crédito ou cheque especial – Descabimento -Medidas que atenta contra princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana bem como à legalidade e razoabilidade - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido, com observação".